Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714803-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra decisão contra decisão de ID – 35604390, proposta por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO. De acordo com os autos, a embargante não juntou a guia de custas e emolumentos, nem o comprovante de pagamento do preparo. Por meio do despacho de ID 35185476, foi determinada a intimação do agravante para que comprovasse que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não ter sido efetuado o pagamento, que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Apesar de intimado, a parte deixou transcorrer o prazo sem se manifestar e não realizou o recolhimento das custas recursais. Dessa forma, conforme decisão datada de 24/05/2022, o recurso não teve seguimento, porque deserto (ID 35604390). No dia 26/05/2022, o embargante juntou comprovante de pagamento em dobro do preparo por meio de Embargos de Declaração (ID 35702648). É o relatório. Decido. o Agravo de instrumento é tempestivo, no entanto, não foi apresentado o comprovante do pagamento do preparo recursal no prazo legal. Intimado o agravante a efetuar o preparo recursal em dobro, este cumpriu a ordem judicial somente após decisão que rejeitou o seguimento do recurso. Nessa esteira, correta a deserção do recurso de agravo de instrumento, haja vista que o agravante não comprovou o pagamento em dobro devido preparo a contento, situação que ratifica a decisão de não conhecimento do recurso. Assim, conforme já exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão que NEGA SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2022. . JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador